Tribunal: TJSP
Processo: 1000601-82.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.

CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização. Sentença de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.

CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização. Sentença de procedência. Recursos do autor e do banco réu. Primeiro, reconhece-se a responsabilidade do banco réu pelo evento danoso. O consumidor foi vítima de fraude perpetrada por terceiros que contrataram cartão de crédito em seu nome. Evidências da fraude. Demonstrativos indicam compras em locais diversos do município de residência do autor. Faturas não retrataram dados cadastrais que indicassem seu recebimento por qualquer meio ou de quitação de faturas anteriores. Alegações genéricas do réu, que não apresentou sequer o contrato. Fraude reconhecida. Prova nos autos de falha do banco réu, ao permitir a contratação em nome do autor, caracterizando-se o fortuito interno. Incidência do art. 14 do CDC com aplicação da súmula 479 do STJ. Segundo, reconhece-se a existência de danos morais passíveis de reparação. Dano moral "in re ipsa". Evidente o prejuízo ao autor, uma vez que constou como devedor e foi cobrado por dívida que não contraiu. E experimentou restrições ao seu crédito. Manutenção da indenização no valor de R$ 5.000,00. Ausência de motivos para redução ou exasperação do valor. Terceiro, mantém-se a exclusão da inscrição do nome do consumidor do banco de dados de proteção ao crédito. Medida adequada, diante da conclusão de inexistência do débito. E quarto, reconhece-se o evento danoso como termo inicial para contagem dos juros de mora. Incidência do artigo 398 do CC com aplicação da súmula 54 do STJ. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.